Tribunal: TJDFT
Processo: 0717538-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717538-87.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS SAMPAIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ANTÔNIO CARLOS SAMPAIO DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre as hipóteses de devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente pela Administração Pública, matéria objeto de recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, que foram decididos no julgamento do REsp 1.244.182/PB (Tema 531) e do REsp 1.769.306/AL (Tema 1.009). As ementas dos paradigmas são as seguintes: TEMA 531: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 19/10/2012). TEMA 1.009: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado. Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos. (REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 19/5/2021). O acórdão recorrido, por sua vez, consignou o seguinte (ID 76114498): DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PARCELAS PAGAS A MAIOR. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1.009 DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. OMISSÃO NA SENTENÇA. INTEGRAÇÃO DO DECISUM. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário porque pagos ao servidor público, ora réu, em decorrência de erro operacional verificado na elaboração da folha de pagamento, quantia superior à que lhe era de direito por conversão de licença-prêmio em pecúnia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a aplicabilidade ao caso concreto da tese firmada no Tema 1.009 do STJ, especialmente quanto à demonstração da boa-fé objetiva do servidor público distrital e, subsidiariamente, se confirmado o dever a ele imposto pelo juízo de primeiro grau de ressarcir o erário, a possibilidade de ser paga em parcelas a quantia a maior por ele indevidamente recebida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no Tema 1.009 do STJ admite a devolução de valores pagos indevidamente por erro operacional administrativo, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprove sua boa-fé objetiva, mormente quando demonstre que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 4. Hipótese em que tem aplicação ao caso concreto o precedente vinculante relativo a pagamento indevido de servidor público por erro operacional da Administração, isso tendo em conta a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no respectivo Tema 1.009, o qual só atinge os processos distribuídos na primeira instância a partir da publicação do acórdão em que definida essa tese, e, ainda, tendo em conta a data de ajuizamento da demanda ressarcitória, que foi distribuída após a publicação do acórdão que fixou a mencionada tese repetitiva. 5. Não é escusável a atitude do servidor que, embora não tenha contribuído para o erro operacional da Administração ao elaborar sua folha de pagamento, aceitou receber, a título de licenças prêmio não gozadas e convertidas em pecúnia, quantia mensal que supera em mais de três vezes o valor efetivamente devido sob essa rubrica, conforme cálculos que eram por ele conhecidos. Inverossímil a alegada impossibilidade de que ele percebesse o erro, afinal, instruiu ele anterior ação judicial, que ajuizou para discutir a base de cálculo sobre a qual deveria incidir a licença prêmio, com processo administrativo em que detalhado o cálculo do quantum efetivamente devido. O servidor tinha, portanto, plenas condições de identificar o equívoco em que incorrera o Poder Público, o que afasta sua afirmada boa-fé objetiva, 6. Constatada omissão na sentença quanto à análise do pedido de defesa formulado subsidiariamente para que, caso mantida a condenação, seja determinada a devolução dos valores de forma parcelada, mediante descontos mensais de no máximo 10% (dez por cento) dos proventos do servidor. Causa que se mostra madura. Processo em condições de imediato julgamento, o que, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, possibilita ao Colegiado Recursal suprir a omissão identificada na sentença recorrida. Julgado integrado para expressamente deferir o pedido subsidiário de parcelamento da devolução respaldado no art. 119, § 1o, II, da LC 840/2011. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010